Tribunal: TJES
Processo: 5043300-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043300-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALESKA REGINA SANTOS SOUZA e outros
RECORRIDO: MARIANA VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5043300-16.2024.8.08.0024
RECORRENTES:
WALESKA REGINA SANTOS SOUZA E RAFAEL DA ROS LOURENÇO BITTENCOURT
RECORRIDA:
MARIANA VITÓRIA ALMEIDA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INVASÃO DE IMÓVEL LOCADO E EXPOSIÇÃO DE PERTENCES. ABALO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrida ajuizou ação indenizatória alegando ter sofrido ofensas e constrangimentos após os recorrentes, locadores do imóvel, adentrarem a unidade locada e retirarem seus pertences sem autorização judicial, além de promoverem cobranças vexatórias perante vizinhos e funcionários do condomínio. Pleiteou indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em mil reais, acrescida de juros e correção monetária. Os recorrentes insurgem-se contra a condenação, sustentando inexistência de prova das condutas e do abalo moral alegado.

3. Restou incontroverso o vínculo locatício entre as partes, o que confere à locatária a posse direta e legítima sobre o imóvel durante a vigência contratual. A prova documental e testemunhal indica que os recorrentes, sem autorização judicial, ingressaram no imóvel e retiraram bens da recorrida, lançando-os em via pública.

4. A legislação civil e constitucional resguarda a inviolabilidade do domicílio e da posse legítima, sendo vedada a autotutela, ainda que diante de eventual inadimplemento. O procedimento adequado para retomada de imóvel é a via judicial própria, conforme a Lei do Inquilinato, não se admitindo conduta coercitiva ou vexatória.

5. As circunstâncias narradas evidenciam constrangimento e humilhação que superam meros aborrecimentos cotidianos, atingindo a dignidade da locatária e configurando dano moral indenizável. A conduta dos recorrentes extrapolou os limites da legalidade e razoabilidade, configurando violação a direito de personalidade.

6. Quanto aos danos materiais, não houve prova suficiente do prejuízo econômico alegado, razão pela qual o juízo a quo limitou a condenação à compensação moral, decisão que se mostra adequada ao conjunto probatório.

7. No tocante ao valor da indenização, o montante fixado em mil reais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do fato, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia descompasso que justifique majoração ou redução.

8. O conjunto probatório confirma a ocorrência do ilícito e o abalo moral experimentado pela recorrida, inexistindo fundamentos que autorizem a reforma da sentença. O decisum de primeiro grau apreciou corretamente a matéria e aplicou de forma adequada o direito ao caso concreto.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)